Tribunal: TJSP
Processo: 2290673-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de tráfico de entorpecentes. Pleito de concessão de liberdade provisória, por entender desnecessário o cárcere cautelar, em razão da primariedade e dos bons antecedentes do paciente, bem como pelo fato de ter residência fixa, o que possibilitará o reconhecimento do privilégio. Sustenta, ainda, que a prisão não é recomendável em face da pandemia da

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de tráfico de entorpecentes. Pleito de concessão de liberdade provisória, por entender desnecessário o cárcere cautelar, em razão da primariedade e dos bons antecedentes do paciente, bem como pelo fato de ter residência fixa, o que possibilitará o reconhecimento do privilégio. Sustenta, ainda, que a prisão não é recomendável em face da pandemia da COVID-19, alegando, por fim, excesso de prazo, em razão de demora na designação de audiência. Sem razão. Crime concretamente grave, sendo por isso mesmo equiparado a hediondo, sendo um dos principais responsáveis por alimentar a cadeia delitiva atual. Circunstâncias particulares do caso a apontar, em tese, maior juízo de reprovabilidade. Significativa quantidade e variedade de drogas. Necessidade de resguardo da ordem pública. A simples presença de atributos pessoais favoráveis não autoriza, por si só, a concessão da ordem. Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. Não comprovação de que o paciente faça parte do grupo de risco da doença, tampouco da incapacidade do presídio em eventualmente ministrar o tratamento médico adequado em caso de necessidade. Excesso de prazo não configurado, tendo em vista a necessidade de readequação de rotinas de trabalho em razão do estado pandêmico. Decisão bem fundamentada. Decreto mantido. Ordem denegada.